Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. As certidões lançadas no processo por serventuário da justiça possuem fé pública. Nesse sentido, é fundamental que reflitam a verdade do quanto certificado, sob pena de desvirtuamento prejudicial de sua finalidade com a consequente banalização de sua importância para o processo. Assim, diante do notificado pela parte embargante ao ID 14507465 e considerando a Certidão de ID 13749350 – que certificou a publicação da sentença no DJe do dia 4/11/2019 –, remetam-se os autos ao Juízo originário, para que, certificando-se nos autos, conforme o caso, ratifique ou retifique a data de publicação da sentença. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora